Tribunal: TJDFT
Processo: 0735008-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURADA. POSSIVEL INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É inegável que o atual Código de Processo Civil, reservou amplo espaço ao capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Trazendo novos e importantes parâmetros objetivos a serem observados pelo julgador, quando da fixação da verba honorária, estabelecendo percentuais mínimos e máximos a respeito do valor carreado na demanda. De modo que, reduziu significativamente, a margem de atuação subjetiva do julgador que, somente deverá ser empregada para evitar situações excessivas.
2. Isso porque, não é possível nem razoável exigir do legislador que a elogiada tarifação dos honorários atenda com justiça e razoabilidade todas as situações possíveis, sendo inarredável, a atuação do julgador para evitar algumas distorções, de acordo com o caso concreto.
3. In casu, embora de fato possa ter ocorrido algum erro no sistema, o que não se descarta, pois o sistema tem enfrentado diversas instabilidades, certo é que, o período transcorrido entre a distribuição da primeira ação e da segunda, no importe de quase três meses, não respalda o argumento que tenha havido erro por tanto tempo, o que denota, também, certa negligência da autora ao não verificar com a acuidade devida o sistema, antes de protocolar nova ação. Nessa linha, o fundamento da autora que foi só o erro do sistema que a levou a distribuir nova ação, não se sustenta e, por isso, os honorários devem ser fixados, já que deu causa ao ajuizamento em duplicidade, com a sua negligência, em não verificar o sistema adequadamente.
4. Como a priori não se pode afirmar se houve ou não erro do sistema e, considerando as instabilidades constantes do sistema, não pode este Colegiado afastar, com certeza, problemas tecnológicos deste tribunal, que podem, de alguma forma, contribuir para o erro dos usuários, de modo que, um meio termo deve ser encontrado, sem descartar nem as inconsistências possíveis do sistema e nem a negligência da autora, que não tomou os cuidados devidos. Honorários fixados por equidade devidamente.
5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.